Tribunal: TJBA
Processo: 8033787-29.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033787-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAMBE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO VENTILADA NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame I– Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Itambé em face de acórdão que, por unanimidade, declarou a extinção do feito sem resolução de mérito devido à perda de objeto da presente demanda. Questão em discussão II – Alegação de que o acórdão vergastado padece do vício de omissão. Razões de decidir III – Na realidade, nota-se que o Recorrente, por meio dos presentes Embargos, reforça as mesmas teses indicadas na ação ordinária, entendendo que o §2º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se ao caso em apreço, o que afastaria a possibilidade de exigência de certidões negativas pelo Estado da Bahia para a celebração de convênio associado à festa junina de 2024. Todavia, conforme debatido na decisão exarada por este Juízo ad quem, o pleito de tutela de urgência foi indeferido, sendo que, com o retorno dos autos ao gabinete por ocasião da análise do mérito, notou-se que o interesse no objeto da demanda não mais subsistia, pois o festejo já havia ocorrido. Logo, não se vislumbram quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que a mencionada decisão monocrática e o acórdão hostilizado fazem menção expressa às teses delineadas pelo autor, de forma que foi exposta argumentação lastreada em jurisprudência acerca da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores em relação ao princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios e, como explicado, na decisão monocrática, revelou-se que o direito não assistia ao Município, de modo que foi o Ente Municipal que deu causa à deflagração da contenda, devendo, portanto, arcar com os honorários sucumbenciais. Dispositivo e tese IV Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. Tese de julgamento: O Embargante vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nº 8033787-29.2024.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em ação ordinária nº. 8033787-29.2024.8.05.0000, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e Embargado o ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator